Tribunal: STF
Processo: RE 102148
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-03-05
Data de publicação: 1985-03-05

Ementa:
- CONCURSO PARA DELEGADO DE POLICIA. EXAME PSICOLOGICO
(LEI 4.878/65). DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO PREQUESTIONADOS.
NÃO TEM CABIMENTO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELAS LETRAS 'A' E 'B',
SE OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS DADOS COMO MALFERIDOS NÃO FORAM
PREQUESTIONADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO, O QUAL NÃO DECLAROU,
OUTROSSIM, A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.